Tribunal: TJSP
Processo: 2230712-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LOCALIZAÇÃO DE BENS NO INTUITO DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS – POSSIBILIDADE PARCIAL.
Insurgência do Exequente.
A pretensão do exequente, objetivando a expedição de ofício ao BACEN, CVM e CTVM estão inseridas no âmbito de pesquisa do sistema BACENJUD – sistema 2.0., já realizada nos autos, que resultou

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LOCALIZAÇÃO DE BENS NO INTUITO DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS – POSSIBILIDADE PARCIAL.
Insurgência do Exequente.
A pretensão do exequente, objetivando a expedição de ofício ao BACEN, CVM e CTVM estão inseridas no âmbito de pesquisa do sistema BACENJUD – sistema 2.0., já realizada nos autos, que resultou negativo para o bloqueio de ativos financeiros.
No mais, possibilidade de expedição de ofício à BOVESPA, ao programa Nota Fiscal Paulista, CBLB, e CETIP, para captação de informação de créditos ou a existência de ativos financeiros em nome dos devedores.
Informações perante referidos órgãos públicos e privados que não podem ser captadas sem a intervenção do Poder Judiciário, pois não disponibilizadas diretamente à parte interessada.
Decisão agravada, reformada, em parte. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pelo exequente, parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2230712-57.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, são agravados COAST INFO GAMES COMÉRCIO
E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA e RAFAEL MONTEVERDE DA
HORA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230712-57.2020.8.26.0000 -Voto no 1447
2
VOTO No 1447
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2230712-57.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (Foro Regional do Tatuapé)
AGRAVANTE: Banco Santander Brasil S/A
AGRAVADOS: Coast Info Games Comércio e Serviços de Informática Ltda. e Rafael
Monteverde da Hora
JUIZ DE DIREITO: Dr. Paulo Guilherme Amaral Toledo
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO
TÍTULO EXTRAJUDICIAL
LOCALIZAÇÃO DE
BENS NO INTUITO DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO -
EXPEDIÇÃO
DE
OFÍCIOS

POSSIBILIDADE
PARCIAL.
Insurgência do Exequente.
A pretensão do exequente, objetivando a expedição de
ofício ao BACEN, CVM e CTVM estão inseridas no âmbito
de pesquisa do sistema BACENJUD
sistema 2.0., já
realizada nos autos, que resultou negativo para o bloqueio
de ativos financeiros.
No mais, possibilidade de expedição de ofício à BOVESPA,
ao programa Nota Fiscal Paulista, CBLB, e CETIP, para
captação de informação de créditos ou a existência de ativos
financeiros em nome dos devedores.
Informações perante referidos órgãos públicos e privados
que não podem ser captadas sem a intervenção do Poder
Judiciário, pois não disponibilizadas diretamente à parte
interessada.
Decisão agravada, reformada, em parte. Recurso de agravo
de instrumento, apresentado pelo exequente, parcialmente
provido.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto nos autos
da ação de execução de título extrajudicial, processada sob o no
1015929-47.2014.8.26.0008. contra a decisão de fls. 149, que indeferiu a expedição
de ofícios para a obtenção de informações sobre créditos junto ao programa Nota
Fiscal Paulista, BMF - Bovespa, BACEN, CBLB (gerenciadora de ações na Bolsa),
CETIP (empresa privada para administração de ativos financeiros
Central de
Custódia), CVM, CTVM e instituições financeiras, para verificação de existência de
contas correntes em nome dos executados.
Nas razões recursais, o exequente sustenta, em síntese, que a
diligência tem por objetivo a localização de bens passíveis de penhora e que a
providência para a obtenção de informações nos referidos órgãos não pode ser obtida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230712-57.2020.8.26.0000 -Voto no 1447
3
diretamente pela parte interessada. Postulou, por fim, o efeito ativo e, no mérito, o
provimento do recurso.
Dispensadas as informações, o recurso, tempestivo e
preparado (fls. 10), foi processado com a atribuição do efeito almejado.
Embora intimados via postal para responder ao recurso (fls.
26), o Aviso de Recebimento indicou que os agravados se mudaram dos respectivos
endereços (fls. 28/29), inviabilizando a determinação.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Trata-se de execução aparelhada em título extrajudicial
líquido, certo e exigível.
No intuito de efetivar a localização de bens passíveis de
penhora, o agravado solicitou pesquisas ao sistema BACENJUD, RENAJUD e
INFOJUD, que restaram infrutíferas para a localização de bens.
Assim, é injustificável a pretensão renovada no recurso, para
que seja oficiado o BACEN, CVM e CTVM, pois a informação já foi prestada nos
autos, a fls. 144/145 e não resultou positiva para o bloqueio de ativos financeiros.
Ressalte-se que a pesquisa pelo sistema Bacenjud 2.0 é abrangente, também, para a
informação captada junto às corretoras e distribuidoras de títulos e valores
mobiliários, o que se constata pelo destaque aposto no documento a fls. 144 dos
autos.
No mais, os ofícios remanescentes requeridos inserem-se no
ônus processual que tem o credor de empreender todos os esforços na tentativa de
localização de bens dos devedores, de modo à satisfação do crédito perseguido pela
via executiva, sendo justificável, na hipótese, a expedição dos demais ofícios
requeridos pelo agravante, à exceção dos já citados, considerando a admissibilidade
de penhora de valores decorrentes de créditos do Programa Nota Fiscal Paulista e de
ativos financeiros em nome dos devedores por meio de investimento em previdência
privada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230712-57.2020.8.26.0000 -Voto no 1447
4
É importante consignar, também, que a expedição de ofícios
às repartições públicas e instituições privadas é uma necessidade ao andamento do
processo de execução. E, ante à ausência de indicação de bens à penhora, o credor
interessando deverá postular medidas tendentes à satisfação do crédito e ao impulso
processual.
Além disso, a diligência não prejudicará os devedores, que no
momento oportuno da constrição de bens, dispõe de meios legais para eventual
impugnação, ressaltado que a finalidade única da providência, é a satisfação do
crédito do exequente.
Anote-se, também, que a pretensão depende da intervenção
do Poder Judiciário, pois determinadas instituições não disponibilizam informações
diretamente à parte interessada, protegidas que são, pelo sigilo. Assim, não há outro
modo pelo qual o agravante possa obter os dados necessários na diligência de
localização de bens passíveis de constrição junto às instituições requeridas.
A respeito do tema, este E. TJSP já manifestou entendimento.
Leia-se:
Execução - Título Extrajudicial - Expedição De Ofício à
Conseg Confederação Nacional às Empresas de Seguros
Gerais, à Susep Superintendência de Seguros Privados, à
Secretaria da Receita Federal e À Secretaria da Fazenda do
Estado de São Paulo - Informações acerca da Existência de
Planos de Previdência Privada, Vgbl, Pgbl, Seguros Privados,
Títulos de Capitalização, existência de Créditos Oriundos de
Restituição de Imposto de Renda e Créditos oriundos do
Programa Nota Fiscal Paulista - Admissibilidade - Agravo De
Instrumento Provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
no
2158868-47.2020.8.26.0000; Relator Des. Matheus Fontes;
Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 22/09/2020; Data de Registro: 22/09/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230712-57.2020.8.26.0000 -Voto no 1447
5
Agravo de Instrumento Execução de título extrajudicial
Pedido de expedição de ofício à Fazenda Estadual e à Susep,
para apurar a existência de planos de previdência em nome da
executada e eventual crédito no Programa Nota Fiscal
Paulista - Admissibilidade - Executada que até o presente
momento não honrou com o pagamento do débito assumido,
motivo que só vem a corroborar a necessidade de se oficiar à
Susep e à Fazenda Estadual, a fim de que prestem
informações acerca da existência de eventuais aplicações
financeiras da devedora em planos de previdência privada ou
crédito da Nota Fiscal Paulista - Requerimento de expedição
de ofício à Serasa que, porém, não merece ser acolhido, tendo
em vista que a própria exequente pode realizar tal
procedimento - Pedido de decretação de indisponibilidade de
bens através do Cadastro de Indisponibilidade de Bens
(CNIB)
Inadmissibilidade
Hipótese dos autos não
prevista nos casos em que é permitida tal medida Recurso
parcialmente provido, com observação.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2254049-75.2020.8.26.0000;
Relator Thiago de Siqueira; 14a Câmara de Direito Privado;
10/11/2020; Data de Registro: 10/11/2020)
Portanto, a reforma parcial da decisão proferida é de rigor
para deferir a expedição do ofício à BOVESPA, ao programa Nota Fiscal Paulista,
CBLB, e CETIP.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator